Tribunal: TJMT
Processo: 1064045-10.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064045-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYRA TAYANA MORAES FERNANDES ANJOS - CPF: 001.939.121-80 (RECORRENTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064045-10.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representação LTDA

Recorrido(s):

Mayra Tayana Moraes Fernandes Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas; b)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); c)
Determinar
que a Requerente restitua a empresa Requerida o valor de R$ 15.937,04 (quinze mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

Colendo Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria sob o fundamento que faz-se necessária maior dilação probatória para o correto deslinde do feito.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Entendo que a presente preliminar deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, mostra-se desnecessária a dilação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que foi surpreendida com um empréstimo, no valor de O valor emprestado foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o pagamento de 24x de R$ 1.354,32 totalizando o montante de R$: 32.503,68. Os valores estão sendo debitados diretamente na conta da Requerente junto à Ré, sendo a primeira parcela paga no dia
11 de outubro de 2023
.

Afirma que realizou cadastro na plataforma da Ré e alega que a plataforma Ré disponibiliza cartão de débito e crédito, além de empréstimos, mas que não contratou nenhum dos serviços ou recebeu quaisquer cartões.

Em

contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este fornecido por meio do Mercado Crédito, fornecido a seus clientes cadastrados. Assevera que o autor realizou o cadastro na plataforma desde 24/01/2011, enviando os documentos necessários, como: cópia de documento pessoal, e-mail e dentro outros.
Aduz ainda que a dívida é decorrente da contratação de empréstimos
sendo a primeira parcela paga no dia 11 de outubro de 2023.

As contratações se deram por meio do Mercado Crédito, conforme telas sistêmicas, tela de cadastro, cópia do documento pessoal do Autor, cédula de crédito bancário.

Pois bem.
Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que o autor assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico:
mayfernandes86@hotmail.com
, conforme abaixo se vê:

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Desta forma, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024